Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-12.2023.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000169-12.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (RECORRENTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (RECORRENTE), JOAO VITOR XAVIER DOS ANJOS - CPF: 056.778.041-42 (RECORRIDO), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA.PRODUTO ADQUIRIDO PARA MELHORIA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL
CONFIGURADO

IN RE IPSA
.

Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Não havendo elementos de prova em sentido contráriotrazidos pela parte impugnante, deve ser mantida a benesse deferida ao recorrente.

2. A
falha na prestação do serviço decorrente da não entrega de produto pago
,

aliad
a
ao tempo despendido na tentativa de resolução administrativa da questão
e ao
aparente descaso
d
o fornecedor,
gera

dano moral
na modalidade
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto
,
aindenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000169-12.2023.8.11.0024

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:
ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA

Recorrido:
JOAO VITOR XAVIER DOS ANJOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JOÃO VITOR XAVIER DOS ANJOS ajuizou reclamação indenizatória em face ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA / ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA EIRELI.

Sentença proferida no ID176500714/PJe2. Concluiu que houve falha na prestação de serviços decorrente da não entrega dos produtos adquiridos pela parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte reclamada a restituir o valor de R$ 137,50, referente ao produto pago e não entregue, bem como ao pagamento de
danos
morais na quantia de R$ 2.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID176500715/PJe2. Sustentou que: a) não houve dano moral sofrido pela parte reclamante; e b) o quantum indenizatório fixado se mostra excessivo. Pugnou pela reforma da sentença para afastar os danos morais ou, então, para que o valor arbitrado seja minorado.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID176500724/PJe2. Impugnou a gratuidade da justiça e, no demais, contrapôs as razões recursais trazidas pelo recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ouaparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato: Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No presente caso, nota-se que a parte recorrente satisfez seu encargo
probatório com os documentos juntados no ID176500717/PJe2 ao
ID176500720/PJe2
e a parte recorrida não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita, razão por que
mantenho
a benesse.

Dano moral

in
re

ipsa
.
Falha na prestação de serviço. Mercadoria não entregue.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral
resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)
.

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001,
Rel.
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
publicado
no DJE 28/04/2023
;
N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
publicado
no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)
.

No caso concreto, a falha é incontroversa, eis que a entrega efetivamente não ocorreu, sendo certo ainda
que o reclamante buscou solucionar a questão administrativamente, tentando contato por diversas vezes com a parte reclamada
(ID 176500670/PJe2 ao ID 176500674/PJe2)
,
contudo, não obteve êxito.

Portanto,
é devid
a a indenização
pel
o
dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o produto que ficou indisponibilizado ao reclamante para utilizar em seu comércio, aliado ao tempo gasto na tentativa de resolução da questão, assim como ao valor das mercadorias, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 2.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários ad
vocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, dat
a registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023